Tribunal: TJDFT
Processo: 0709029-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709029-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOÃO BELARMINO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: NORMANDO BELARMINO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Agravo interno interposto contra a decisão desta Relatoria que suscitou de ofício e acolheu preliminar de incompetência absoluta para determinar a remessa imediata dos autos originários para uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Cuité/PB (ID no 34397721). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se quanto ao recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Após, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 11 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO